Tribunal: TJDFT
Processo: 0741547-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741547-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: MARIA PATRICIA LIMA SANT ANA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em execução, indeferiu o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da demanda (ID 141334583). Em suas razões, o agravante sustenta que, está expresso na Lei que ambos os genitores são solidariamente devedores de débito familiares, de modo que, pouco importe qual deles assinou o contrato de educação de seu filho, ambos são responsáveis. Alega que no REsp 1.472.316-SP, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, firmou o entendimento de que, nas dívidas decorrentes de contratos escolares dos filhos é possível a inclusão do outro genitor na execução ainda que ele não conste no título executivo. Afirma que o perigo de demora está presente, pois o Juízo determinou a suspensão do processo, com fulcro no art. 921, 1o, do CPC, o que poderá acarretar prejuízos com relação ao prazo prescricional que se inicia após 1 ano da suspensão. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão do efeito suspensivo, para que seja deferida a inclusão de Antônio Carlos de Araújo Santana, no polo passivo da demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Assim, não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1339552, 1332323, 1266862 e 1245632). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023 09:39:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator